Tribunal: TJMT
Processo: 1020841-10.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020841-10.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MAGALI THEODORO DE SOUZA - CPF: 961.118.441-72 (RECORRENTE), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PLANO DE SAÚDE – RECUSA DE REALIZAÇÃO DE EXAME – PET-RESSONÂNCIA COM FDG – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER (COBERTURA DO EXAME) E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada Unimed Cuiabá Coopertiva de Trabalho Médico em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para
CONDENAR
a recorrente/reclamada ao cumprimento da obrigação de fazer consistente na cobertura do exame PET RM – FDG 18F e ao pagamento de indenização por dano moral.

2.

Almeja a parte recorrente a reforma da sentença para o fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos dirigidos na inicial.

3.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (Id. no 198798172) pleiteando a manutenção da sentença.

4.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

5.

A situação anunciada nos autos impõe a verificação da configuração de abusividade ou não de sua conduta de negar a realização do exame solicitado pelo médico assistente da parte recorrida/reclamante, qual seja, PET RM – FDG 18F.

6.

Acertada a conclusão verificada no ato sentencial.

7.

Nenhuma dúvida se apresenta acerca da abusividade da conduta vergastada pela parte recorrente.

8.

A alegada taxatividade do rol de procedimentos previstos pela ANS não se sustenta, porquanto referido entendimento não encontra sustentáculo nas fontes do direito, destacando-se a jurisprudência em sentido diametralmente oposto, isto é, acolhendo o citado rol de procedimentos como exemplificativo. Nesse sentido: “
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. SOLUÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES PERTINENTES AO LITÍGIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RESP N. 1.733.013/PR. RETORNO AO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há falar em omissão ou contradição da decisão monocrática se as questões pertinentes ao litígio foram solucionadas, ainda que sob entendimento diverso do perfilhado pela parte. 2. No REsp n. 1.733.013/PR (Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 10/12/2019, DJe 20/2/2020), a Quarta Turma, em overruling, concluiu ser "inviável o entendimento de que o rol [da ANS] é meramente exemplificativo e de que a cobertura mínima, paradoxalmente, não tem limitações definidas". 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.941.283/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 23/9/2021.)
”.

9.

A conduta da reclamada que limita atendimento sob tal argumento mostra-se inegavelmente abusiva, pois a par de tornar inócua a parte que lhe cabe na avença, lança mão de conduta que causa inegável surpresa ao contratante/consumidor.

10.

No caso presente, verifica-se que a parte recorrida/reclamante carreou aos autos em sua petição de ingresso documentação capaz de fazer cumprir o seu ônus probatório na forma da Lei (CPC, art. 373, inciso I).

11.

Ademais, verificando que a partir da vigência da Lei no 14.454/2022 que alterou dispositivos da Lei no 9.656/98 afastou dúvidas acerca da natureza exemplificativa do rol de procedimentos médicos, de modo que não está a operadora de plano de saúde autorizada a limitar o atendimento exclusivamente sob tal justificativa, quanto mais quando satisfeitos os requisitos legais que permitem a utilização de procedimento reputado necessário pelo médico assistente no tratamento da patologia diagnosticada.

12.

Assim, tendo a parte demonstrado uma das hipóteses previstas no art. 10, §13, inciso I ou II da Lei no 9.656/98, com a redação dada pela Lei no 14.454/2022 resta demonstrada a abusividade da negativa de cobertura.

13.

Destarte, nenhum reparo se vislumbra acerca da conduta ilícita da parte recorrente/reclamada que lhe autorize alcançar a pretendida reforma do ato sentencial.

14.

No que tange, exclusivamente ao dano moral, esse decorre da situação constrangedora vivenciada pela parte recorrida/reclamante em razão do ato perpetrado pela própria reclamada que, dada à situação de saúde da parte recorrida/reclamante, necessitando dar continuidade ao tratamento de doença de elevada gravidade, experimenta afronta ao direito, reduzindo-lhe o acesso aos meios necessários para a busca pelo restabelecimento de sua saúde.

15.

Nesse sentido é que a reparação moral no caso presente se avizinha adequada, eis que a situação dos autos transborda de situação de mero descumprimento contratual, dada à peculiar circunstância que se apresenta.

16.

Logo, escorreita a fundamentação declinada no ato sentencial que resultou no julgamento prolatado pelo juízo singular, sendo impositiva a sua manutenção, o que se colhe a partir de sua própria fundamentação.

17.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

18.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Em face do que dispõe o art. 55 da Lei no 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

19.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024